Tribunal: TJDFT
Processo: 0742500-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0742500-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MOVIMENTO DE MULHERES OLGA BENÁRIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a tutela em sede de agravo interno restou prejudicada pela execução da desocupação do imóvel público. Considerando que o agravante, Distrito Federal, em contrarrazões do agravo interno dispôs sobre a perda do interesse recursal dado o cumprimento da liminar (ID 43139667), intime-se a parte para que se manifeste em 5(cinco) dias pelo possível exercício do direito de desistência do recurso de Agravo de Instrumento. Em ato contínuo, não exercido a desistência pelo agravante, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões do agravo de instrumento, dada a possibilidade de julgamento conjuntos dos recursos. Após, remetam-se os autos para d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Na sequência, tornem-me os autos conclusos. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de fevereiro de 2023